Tribunal: TJDFT
Processo: 0720165-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA JUNTO AO BACEN. EXTRATO BANCÁRIO DO DEVEDOR. REITERAÇÃO DE PESQUISA SISBAJUD. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL. INCABÍVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A despeito dos argumentos apresentados pela agravante, sem olvidar do dever de cooperação de todos os sujeitos do processo, que deve reger inclusive a condução do feito pelo magistrado, o caso deve ser analisado segundo suas particularidades e excepcionalidades capazes de justificar a pretendida quebra de sigilo bancário nos moldes requeridos.
2. Não despontando dos autos nenhum elemento de convicção a sinalizar que a quebra do sigilo bancário seria útil à obtenção de patrimônio passível de expropriação, até que se demonstre efetivamente o contrário (CPC, art. 373, I), não há razão plausível para reformar a decisão agravada. Precedentes.
3. Cumpre frisar a existência de corrente jurisprudencial deste Tribunal de Justiça que entende pelo descabimento da total transferência ao Poder Judiciário do encargo de encontrar bens passíveis de constrição, cabendo à parte exequente também diligenciar neste desiderato no âmbito extrajudicial. Não é demasia evidenciar que o princípio da cooperação não deve servir de anteparo para que o devedor deixe de se desincumbir do ônus que lhe cabe.
4. RECURSO DESPROVIDO.